Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712559-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA RECORRIDO: ALAIDES DE JESUS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação, bem como comprovante de pagamento. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo-o (ID 44766587), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo apresentado, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Restituam-se ao juízo de origem para expedição de alvará de levantamento. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator